Tribunal: TJSP
Processo: 1012666-22.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÕES. Plano de saúde. Ação ordinária. (1) REAJUSTES APLICADOS PELA RÉ: Abusividade reconhecida. Reajustes anuais decorrentes da variação dos custos médico-hospitalares e da sinistralidade. Incidência do CDC (Súmula 608 do STJ). Cláusula que prevê os reajustes que, por si só, não é abusiva, pois visa conservar o equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico. Contudo, compete à

Ementa:
APELAÇÕES. Plano de saúde. Ação ordinária. (1) REAJUSTES APLICADOS PELA RÉ: Abusividade reconhecida. Reajustes anuais decorrentes da variação dos custos médico-hospitalares e da sinistralidade. Incidência do CDC (Súmula 608 do STJ). Cláusula que prevê os reajustes que, por si só, não é abusiva, pois visa conservar o equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico. Contudo, compete à fornecedora prestar tais informações, de modo claro e adequado. Ausência de prova, pela requerida, de base atuarial idônea para demonstrar a propalada adequação dos percentuais aplicados. Abusividade constatada. Aplicação, portanto, do índice previsto pela ANS para os contratos individuais. Precedentes do STJ e desta Corte. (2) SUCUMBÊNCIA TOTAL DA REQUERIDA: Não verificada. Uma vez que a demanda, ajuizada em novembro de 2019, tem relação a períodos inerentes aos anos de 2015 e 2016, parte de sua pretensão é afetada pelo reconhecimento da prescrição trienal, tal qual pacificado no Tema no 610 dos recursos repetitivos (STJ). Procedência, em parte, bem decretada. (3) ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantida a distribuição feita na r. sentença, apenas com modificação da verba honorária, face ao desacolhimento de ambos os recursos (artigo 85, § 11, CPC), de sorte a majorar-se a condenação da ré para R$ 2500,00 e impondo-se, à autora, a condenação, sob essa rubrica, no valor de R$ 500,00. RECURSOS DESPROVIDOS, com alteração da verba honorária.